Tribunal: STF
Processo: ARE 1367838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos contra acórdãos da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal/1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, assim, respectivamente, ementados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. OMITIR INFORMAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA. OPERAÇAO PASÁRGADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. 1. Tem-se como demonstrada a autoria e materialidade do delito de supressão de tributo por omissão de informação à autoridade fazendária (art. 1°, I, da Lei 8.137/1990), da acusada que, no bojo das investigações pertinentes à denominada "Operação Pasárgada", tem contra si comprovada por "Representação Fiscal para Fins Penais" (1) aumento patrimonial a descoberto, (2) omissão de rendimentos configurada pela existência de depósitos bancários de origem não comprovada e (3) omissão de rendimentos oriundos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica, resultando, à época de sua constituição definitiva, em débito tributário de R$ 105.706,48 (cento e cinco mil, setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos). 2. Presente o dolo da acusada que, na condição de advogada, sabia da necessidade de declarar todos os seus rendimentos à Receita Federal, mesmo os tributados na fonte, bem como, informar e justificar aqueles que deram margem ao seu acréscimo patrimonial. 3. "O oferecimento de garantia em embargos à execução fiscal, ainda que potencialmente capaz de saldar, ao final daquele feito, o débito fiscal questionado, não é causa extintiva de punibilidade penal prevista como tal em nosso ordenamento, sendo descabida, por razões óbvias, sua equiparação à quitação integral do débito a que se refere o art. 9º, § 2°, da Lei n.° 10.684/2003." (HC 235.164/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 19/11/2012, DJe 17/12/2012). EMEN: (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 48687 2014.01.36971-0, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:19/12/2014 ..DTPB:.) 4. Apelação desprovida.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF (HC N. 176.473/RR). PRECEDENTES DESTA EG. CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. Conforme ressaltado no decisum reprochado, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC n. 176.473/RR, Plenário do STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dj. de 27/04/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração perante o TRF/1ª Região, suscitando alegada prescrição da pretensão penal, foram rejeitados.



    Em ambos os recursos extraordinários, a recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, aduzindo que o acórdão confirmatório de condenação penal não interrompe o prazo prescricional e que, no caso, teria ocorrido a prescrição consideradas as datas de publicação da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou.



    Decido.



    Ambos os recursos não merecem prosperar.



    Os acórdãos recorridos, ao apreciarem a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, consideraram que o acórdão que confirma a condenação interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.



    Esse entendimento ajusta-se à jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    É certo, ainda, que no caso trata-se de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.



     II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).



    Anoto, por fim, que a orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no art. 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação conferida pela Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13) e não a data da publicação do acórdão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente